Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE REDE SOCIAL E APLICATIVO DE MENSAGENS. OFERECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR FICTÍCIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONTA EM NOME DA ACUSADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COESAS. NEGATIVA ISOLADA DA RÉ. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou a ré como incursa no artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritiva de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções, mais 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal, bem como ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade do delito foi demonstrada por boletim de ocorrência, comprovante de transferência via PIX, registros de conversas em redes sociais e aplicativo de mensagens, além do relatório policial e provas orais, todos convergentes e coerentes.
4. A comprovação de que a vantagem ilícita foi transferida para conta bancária de titularidade da agente, associada ao uso do mesmo número telefônico empregado na fraude, é suficiente para caracterizar a autoria do crime de estelionato eletrônico.
5. O dolo específico exigido pelo tipo penal ficou configurado, uma vez que a fraude antecedeu à obtenção da vantagem ilícita e se deu mediante criação de perfil falso e simulação de prestação de serviço essencial, aptas a induzir a vítima em erro.
6. A alegação de utilização indevida da conta bancária por terceiros demanda demonstração mínima por parte da Defesa, não sendo suficiente a mera formulação de hipótese abstrata para afastar a responsabilidade penal.
7. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, sendo correta a manutenção da condenação.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.